Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705399-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA ELIANE CRUZ DO VALE AGRAVADO: VIVER PREVIDENCIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcia Eliane Cruz Vale contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0719248-54.2019.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos (Id. 114026433 dos autos de origem): “Deferida a realização de perícia técnica, foi apresentado o laudo de Id. n. 86354015, complementando nos Id. n. 90610456, n. 98738403, n. 103216070, n. 108615207 e n. 111949460. O executado apresentou concordância com os cálculos. O exequente, por sua vez, insiste em contestar a atualização do valor levantado anteriormente, reiterando na alegação de que o valor deve ser aquele nominalmente indicado. Contudo, o perito sanou a mesma dúvida em diversas oportunidades, esclarecendo que todos os valores são atualizados, sob pena de enriquecimento da parte que ignora que o valor pago anteriormente não corresponde ao mesmo atualmente, sendo necessária a correção monetária sobre todos os valores calculados. Assim, totalmente infundado o requerimento para que o expert torne a reapreciar o laudo elaborado. Não havendo nada mais a prover quanto à perícia, HOMOLOGO o laudo de Id. n. 86354015, complementando nos Id. n. 90610456, n. 98738403, n. 103216070, n. 108615207 e n. 111949460 para que surta os seus efeitos processuais. Preclusa esta, expeça-se alvará/ofício de transferência em favor do perito dos valores depositados a título de honorários no Id. n. 70004381. Intime-se o executado para que efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. I”. Alega a Agravante, em suma, que há equívoco nos cálculos periciais homologados pela r. decisão agravada. Informa que o laudo pericial não observou o título executivo judicial no tocante ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, nem os valores pagos em juízo. Sustenta que a correção monetária sobre as pensões vencidas no curso da ação devem ser corrigidas pelo INPC, desde 12.8.2014 (ajuizamento da ação), nos termos da sentença exequenda, tendo o perito nomeado deixado de corrigir as vencidas entre 11.2013 e 12.7.2014. Assevera que não incidem juros de mora sobre as parcelas vencidas antes da citação, ou seja, entre 11.2013 e 6.2015, e que nos cálculos homologados os juros estão sendo contados desde o vencimento. Pontua, ainda, a necessidade de os juros serem separados do montante principal, a fim de evitar a capitalização dos juros sobre os valores depositados na conta judicial. Registra que “o perito manteve uma a condição subjetiva parcial a defesa dos interesses da Agravada, o que onerou de forma prejudicial o valor de R$ 78.625,14 (setenta e oito mil reais e seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) - levantado pela exequente, Agravante, para um valor de R$ 112.714,33 ( cento doze mil, setecentos e quatorze erais e trinta e três centavos), o que fez sem apontar a base legal normativa para justificar de forma plausível, sequer respeitando aos quesitos trazidos nas impugnações da Agravante”. Aduz que os cálculos periciais aplicam sobre o valor levantado pela Agravante os mesmos juros devidos pela Exequente, o que enseja o enriquecimento sem causa da devedora. Reforça que sobre a quantia recebida pela Executada não deve incidir qualquer acréscimo monetário. Ao final, requer que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que o Expert nomeado analise os argumentos apresentados, de modo que a Executada pague a quantia apontada na sentença. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, especialmente o periculum in mora. Na hipótese, constata-se que a insurgência da Agravante direciona-se exclusivamente aos cálculos apresentados pelo perito nomeado e homologados pela r. decisão agravada, especialmente o termo inicial de aplicação do índice de correção monetária, dos juros moratórios e a forma de dedução da quantia levantada do valor devido pela Executada. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados nas razões do Agravo, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados nas razões recursais, impõe-se o regular processamento do Agravo para que o mérito recursal seja analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora